Tribunal: TJES
Processo: 5005593-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005593-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO JOSE MIRANDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NULO.
DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO DE R$ 28.760,35. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 492 CPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CONSEQUÊNCIA DA NULIDADE. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ADAO JOSE MIRANDA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que narra o autor que sofreu com a contratação fraudulenta de um empréstimo não solicitado.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais:

Em face do exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1) - DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido BANCO BRADESCO SA cesse IMEDIATAMENTE os descontos a partir desta data, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto, limitado ao teto dos juizados;

2) CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO SA a restituir ao requerente os valores indevidamente descontados do benefício do autor, de forma dobrada, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde a data da retirada e juros a contar da citação;

3) CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO SA a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento.

4) DETERMINAR que o requerente restitua ao requerido a importância de R$ 27.851,35 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar do ajuizamento da ação.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

AUTORIZO A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença para majorar o pedido indenizatório e a condenação de restituição de valores.

A recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, constata-se dos autos que a irresignação recursal versa, em síntese, a dois pontos: de um lado, o inconformismo da parte autora quanto ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, pretendendo sua majoração; de outro, a insurgência do recorrente no tocante à condenação que lhe impôs a devolução dos valores referentes ao contrato de empréstimo reputado nulo.

No que toca ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, verifico que, ante a ausência de critérios objetivos estabelecidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado pela adoção de quatro parâmetros principais para o arbitramento: (i) a gravidade do dano suportado; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização revela-se adequado, tanto à extensão do abalo sofrido pelo consumidor quanto às suas condições pessoais, além de atender ao caráter pedagógico da medida, servindo como desestímulo à reiteração da conduta por parte da recorrida.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Com relação a condenação a restituição da quantia de R$ 28.760,35 imposta ao autor, entendo assistir razão ao recorrente. Isso porque não há, nos autos, qualquer pedido contraposto formulado pela parte ré no sentido de obter o pagamento da referida importância, de modo que a sentença acabou por extrapolar os limites do pedido, em afronta ao princípio da adstrição, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a prestação jurisdicional deve se manter estritamente vinculada aos contornos da lide, tal como delineados pelas partes, sendo vedado ao julgador conceder prestação diversa, em quantidade superior ou em objeto distinto do que foi postulado. Dessa forma, ao impor a restituição de valor não requerido pela ré, a sentença incorreu em vício de extra petita, que impõe a reforma do decisum nesse particular.

Por outro lado, é de se reconhecer a necessidade de compensação dos valores eventualmente desembolsados, porquanto se trata de consequência lógica da declaração de nulidade contratual. Em situações dessa natureza, deve-se restabelecer as partes ao estado anterior, afastando qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

Em relação ao documento de ID nº 15638489, verifica-se que a parte ré comprovou ter creditado valores em favor da parte recorrente. Assim, eventual importância já disponibilizada em benefício do consumidor deverá ser apurada em sede de cumprimento de sentença, procedendo-se à devida compensação, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Nessa etapa processual, deverá ser aferida a quantia efetivamente descontada do benefício do recorrente e aquela entregue em seu favor pelo recorrido, assegurando-se a justa recomposição patrimonial.

4. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para anular a condenação imposta ao autor ao pagamento da quantia de R$ 28.760,35. Todavia, determino que, em fase de cumprimento de sentença, seja procedida a
compensação dos valores
eventualmente pagos ou creditados em favor do recorrente, nos termos do documento de ID nº 15638489, de forma a restabelecer o status quo ante decorrente da nulidade contratual e obstar o enriquecimento sem causa, mediante apuração da quantia efetivamente descontada do benefício e da parcela entregue ao consumidor.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)